Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO. SUSPENSÃO. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial.
2. A Lei no 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravante é uma cooperativa.
2.1. A referida lei estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial e que tal suspensão pode ser prorrogada uma vez.
3. No caso dos autos, a parte requer a prorrogação da suspensão processual pela segunda vez, inexistindo previsão legal para tanto.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.